Tribunal: TJES
Processo: 0003216-68.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003216-68.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK DE SA ALMEIDA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003216-68.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICK DE SA ALMEIDA, MARIA EDUARDA MARTINS MARVILA, QUENÃ PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ARTIGO

157, §2º, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL.
ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO
DO PRIMEIRO E SEGUNDO RÉU
.

1.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 231 DO STJ. VEDAÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

2. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO ADOTADA NA CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO ESTABELECIDO PELO STJ. COMETIMENTO DE MAIS DE SETE DELITOS. FRAÇÃO DE DOIS TERÇOS PROPORCIONAL. 3.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO D
A

TERCEIRA

RÉ
.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO CADERNO PROCESSUAL. 5
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
DE FAVORECIMENTO REAL OU RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE RECEPTAÇÃO EVIDENCIADO.

6
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
IM
PROVIDO
S
.

RECURSO
DO PRIMEIRO E SEGUNDO RÉU
.
1.
Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática. Trata-se de matéria sumulada e já pacificada nos Tribunais Superiores.

2.
Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos.
(
HC 342.475/RN, ReI. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016).

No caso dos presentes autos, os apelantes foram denunciados pela prática de
onze roubos
, sendo a fração de 2/3 (dois terços) aplicada dotada de proporcionalidade e idoneidade.
3
.
O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
RECURSO
DA TERCEIRA RÉ.
4.
Em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.
Em atenção às provas colacionadas, ao depoimento da acusada, bem como as circunstâncias em que foi encontrado o aparelho telefônico, a prática do delito de receptação restou amplamente configurada.

5.
Devidamente configurada a incursão da acusada na prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, incabível se falar em desclassificação para o crime de favorecimento real, tampouco de receptação culposa, já que amplamente demonstrado que a acusada sabia que o aparelho telefônico não possuía procedência lícita.
6
.
Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aoS recursos, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003216-68.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICK DE SA ALMEIDA, MARIA EDUARDA MARTINS MARVILA, QUENÃ PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Apelações Criminais manejadas por
PATRICK DE SÁ ALMEIDA, QUENÃ PINHEIRO DA SILVA e MARIA EDUARDA MARTINS MARVILA,
por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou
PATRICK e QUENÃ
como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal e artigo 244-B da lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e condenou
MARIA EDUARDA
como incursa nas sanções do artigo 180, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que os denunciados foram presos quando, agindo de forma livre e consciente, de forma associada, portavam e guardavam substâncias entorpecentes destinadas a venda, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, bem como mantinha sob posse armas de fogo de fabricação caseira e munições, sem a devida autorização.

Em suas razões recursais, suscitou a defesa de
PATRICK E QUENÃ
(I) reconhecimento da confissão espontânea e a inaplicabilidade da Súmula 231 do STJ na segunda fase da dosimetria do réu PATRICK; (II) reforma das dosimetrias das penas em relação ao aumento desproporcional da fração da continuidade delitiva; (III) concessão do benefício da justiça gratuita e, (IV) fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Já a defesa de
MARIA EDUARDA
requer (I) absolvição por atipicidade da conduta; (II) a desclassificação para o crime de favorecimento real; (III) ou a desclassificação para o crime de receptação culposa, com a consequente concessão de perdão judicial e, por fim (VI) fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo à apreciação do pleito absolutórios formulado pela defesa dos réus
PATRICK E QUENÃ.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelos referidos apelantes.

Inicialmente, pleiteia a defesa de PATICK que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a consequente fixação da pena aquém do mínimo legal, requerendo, para tanto, a desconsideração da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifico que o douto magistrado reconheceu referida circunstância atenuante em sede de sentença e acertadamente deixou de aplicá-las diante da vedação sumulada pelo STJ.

Ressalto que a matéria em questão encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores e demais Tribunais pátrios, no sentido de ser inviável a condução da pena abaixo do mínimo legal (
Supremo Tribunal Federal STF; ARE 868197; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 04/08/2015; DJE 25/09/2015), (Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 149.337; Proc. 2009/0192747-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 06/11/2015
).

Neste sentido, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. APLICAÇÃO. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "Na segunda fase, conquanto incidente a atenuante da confissão espontânea para ambos os acusados e a da menoridade [...], incabível a condução das penas provisórias para patamar aquém do mínimo legal, consoante o teor da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça" (REsp n.1.705.499/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 24/11/2017, grifei).Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1519705/CE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019).

Desta feita, não há que se falar na redução da pena aquém do mínimo legal, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática.

Em relação ao pedido de redimensionamento da pena em razão da fração adotada pelo douto magistrado no que se refere à continuidade delitiva, entendo não merecer reparos a r. sentença monocrática. Explico.

Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos.
(
HC 342.475/RN, ReI. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016).

No caso dos presentes autos, noto que os apelantes foram denunciados pela prática de
onze roubos
, sendo a fração de 2/3 (dois terços) aplicada dotada de proporcionalidade e idoneidade. Nesse sentido:

2. O aumento decorrente da continuidade delitiva será determinado pelo número de infrações penais cometidas dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3, sendo aplicável a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Nesse sentido: AgRg no HC n. 585.416/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). 3. Remanescendo 67 condutas delituosas não fulminadas pela prescrição, cabível a manutenção do aumento de 2/3. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.266.493/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Em relação aos pedidos de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Seguindo no feito, passo a apreciar o recurso de apelação interposto pela ré
MARIA EDUARDA
.

A materialidade do crime restou comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, somado aos depoimentos prestados na esfera policial e em juízo.

Verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor da apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Muito embora negue a prática do delito narrado na denúncia, a declaração da acusada se mostra isolada dos demais elementos probatórios carreados nos autos.

Interrogada em juízo, a apelante declarou que:

“
[...]
o réu
PATRICK
e o acusado
QUENÃ
chegaram em casa depois.
Que o réu
PATRICK
chegou apavorado e mandou ela guardar o celular.
Que o réu
PATRICK
disse que o celular era comprado. Que os policiais chegaram e ela deixou fazer a busca no local. Que é companheira do réu
PATRICK
. Que o réu
PATRICK
trabalhava como motoboy.
Que
o
réu
P
ATRICK
disse que praticou os fatos porque estavam passando necessidade
. Que réu
PATRICK
disse que estava com o réu
QUENÃ
e o menor Matheus [...]”.

Nota-se que a própria apelante narra que seu marido, o então acusado Patrick, adentrou a casa “apavorado”, pedindo para que ela guardasse o telefone.

Atentou ainda ao fato do casal enfrentar dificuldades financeiras.

Ora, em atenção às provas colacionadas, ao depoimento da acusada, bem como as circunstâncias em que foi encontrado o aparelho telefônico, me parece que a prática do delito de receptação restou amplamente configurada.

Muito embora a acusada alegue que seu companheiro tenha lhe informado se tratar de um celular comprado, a mesma afirma que passavam dificuldades financeiras em casa.

Não somente, extrai-se do depoimento prestado em sede extrajudicial pelo Policial Militar Vinícius Smith Guio que, além do celular roubado, na casa da acusada estavam outros objetos, como uma carteira contendo diversos documentos de propriedade de pessoas que Maria Eduarda alegou não conhecer, e outro celular. Vejamos:

“
[...]
verificado o celular que estava em posse de MARIA EDUARDA, constatou-se que era produto de roubo ocorrido na data de hoje, conforme bu’s citados anteriormente; que indagada, MARIA franqueou a entrada dos militares em sua residência, onde foi localizado outro celular modelo Redmi, na cama, juntamente com uma carteira vermelha contendo diversos documentos em nomes de pessoas que MARIA disse não conhecer; que durante as diligências, Patrick fez contato telefônico com MARIA, e disse para mesma o seguinte: “assume aí, que vai dar só 180 pra você, não vai agarrar”[...]”

Somado ao já exposto, relembro que em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.
Como bem mencionado em sede de contrarrazões
“
a acusada foi flagrada na posse do objeto roubado instantes depois de seu companheiro tê-lo roubado, de modo que é dela o ônus da prova de comprovar que não possuía conhecimento da origem ilícita do bem”.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA, ART. 180, CP – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O DESCONHECIMENTO PELO APELADO DA LICITUDE DO BEM IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA APELO IMPROVIDO. 1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Sendo o recorrente preso em flagrante na posse do bem receptado, inverte-se o ônus da prova, devendo a defesa demonstrar que o acusado desconhecia a origem ilícita do objeto subtraído. 3) Sem qualquer suporte jurídico a tese de atipicidade da conduta diante da aplicação do princípio da insignificância, seja diante do valor do bem receptado, tratando-se de um automóvel, seja pelos registros criminais pretéritos do recorrente que demonstram que fazia dos delitos seu meio de vida, evidenciado acentuada periculosidade. 4) Apelo improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035150176143, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020).”

Portanto, devidamente configurada a incursão da acusada na prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, incabível se falar em desclassificação para o crime de favorecimento real, tampouco de receptação culposa, já que amplamente demonstrado que a acusada sabia que o aparelho telefônico não possuía procedência lícita.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
1.200
,00 (
mil e duzentos
reais)
, em favor do Dr. Felipe Chicon Sandrini, OAB/ES nº 33.101, advogado nomeado para patrocinar a defesa dos três acusados nestes recursos de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação do defensor dativo e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.